Tribunal: TJSP
Processo: 0006162-33.2016.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006162-33.2016.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes
THIAGO ANDRADE, WILL VICTOR RAMOS PEREIRA e MYKE ROMOALDO
DE PAULO FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006162-33.2016.8.26.0266
2
COMARCA: ITANHAÉM
APELANTES:
THIAGO
ANDRADE,
WILL
VICTOR
RAMOS
PEREIRA e MYKE ROMOALDO DE PAULO FERNANDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.444
A r. sentença de fls. 601 a 606 e 609, cujo relatório
se adota, condenou Thiago Andrade, Will Victor Ramos Pereira e Myke
Romoaldo de Paulo Fernandes, e Sergio Luiz de Lara Júnior, qualificados
nos autos, os três primeiros, à pena de vinte anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de dez dias-multa, de piso mínimo, e, o
último, à pena de treze)anos e quatro meses de reclusão e pagamento de seis
dias-multa, substituída por medida de segurança de internação em hospital de
custódia e tratamento psiquiátrico, pelo período mínimo de um ano, todos por
infração ao artigo 157, § 3o, 2a parte, do Código Penal.
Inconformados, Thiago, Will e Myke, apelam da
r. sentença condenatória, em peças apartadas.
Thiago pleiteia a absolvição, por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor
importância, a redução das penas e a isenção da pena de multa (fls. 684 a 692).
Will, por seu turno, requer a absolvição, por
insuficiência probatória. Alternativamente, postula a fixação da pena no
mínimo legal (fls. 696 a 704).
Myke, por sua vez, pugna pela a absolvição, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da
participação de menor importância, a redução da reprimenda e a fixação de
regime prisional aberto (fls. 723 a 729).
Os recursos foram regularmente processados,
tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento dos
apelos (fls. 838 a 846).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006162-33.2016.8.26.0266
3
Não procede o inconformismo dos recorrentes.
Com efeito. A materialidade da infração emerge do
boletim de ocorrência de fls. 06 a 08, do laudo necroscópico de fls. 10 a 13, do
autos de exibição e apreensão de fls. 14 a 15 e 110, dos documentos de fls. 41
a 50 e 65 a 69, do auto de entrega de fls. 106 a 107, do relatório de
investigação de fls. 130 a 147, do laudo pericial de fls. 523 a 525, e da prova
oral coligida aos autos.
A autoria é igualmente induvidosa.
Ouvido na fase indiciária, o apelante Thiago negou
participação na empreitada delituosa (fls. 70 a 71); interrogado novamente,
permaneceu silente (fl. 122) e, em Juízo, voltou a negar a prática delitiva (fls.
487 a 488).
O recorrente Myke, por sua vez, ouvido na fase
extrajudicial, manteve-se silente (fls. 72 e 114); em Juízo, negou qualquer
envolvimento no delito de que tratam os autos (fls. 485 a 486).
O apelante Will, ouvido na fase policial, confessou
participação na prática delitiva, perpetrada com os recorrentes Myke e Thiago
e o corréu Sérgio; aduziu que, na data dos fatos, estava na Praça Centra da
cidade, na companhia de Sérgio, Myke e Thiago; contou que, após um tempo,
deixaram o local, em duas motos: Sérgio o acompanhou em sua moto, e Myke
e Thiago, na moto de Myke; contou que, ao passarem pela alça da ponte, viram
um carro preto parado e um pouco mais à frente, avistaram um rapaz
caminhando, tendo Myke lhe dito “e aí vamos pegar esse”, e Sérgio
concordado; disse que voltou na contramão e, quando se aproximou da vítima,
Sérgio, portando um revólver 38, pertencente a Myke, a “enquadrou”; contou
que “também desceu da moto para revistar a vítima, mas só encontrou um
cartão de banco, o qual nem pegou”; aduziu ter subido na moto e quando
Sérgio “foi subir na moto, a vítima tentou tirar a arma dele”, momento em que
“Sérgio disparou, atingindo a vítima”; contou ter gritado “berrou” e todos
saíram em disparada com as motos, sendo que primeiro foram à casa de Myke;
relatou que “na casa de Mike deu o celular da vítima para Thiago para que este
tirasse a senha, em seguida foi embora. A arma ficou com Mike. Que, quando
saiu da casa de Mike, foi até próximo da Breda e ali dispensou a motocicleta
dentro de uma vala”, sendo que havia furtado referida moto na cidade de
Mongaguá (fls. 104 a 105); interrogado novamente, preferiu permanecer
silente (fl. 126).
Em Juízo, como soe acontecer, retratou-se,
negando participação na empreitada delituosa; aduziu ter sido coagido na
Delegacia de Polícia a assinar o papel sem ler (fls. 483 a 484).
O corréu Sérgio Luiz de Lara Júnior (este,
resignado com a condenação fls. 681 e 793), por seu turno, ouvido na fase
indiciária, admitiu participação na empreitada criminosa e incriminou os
apelantes, apontando-os como comparsas; contou que, na data dos fatos, estava
na praça com os recorrentes Mike, Thiago e Will, quando resolveram ir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006162-33.2016.8.26.0266
4
embora; disse ter subido na garupa da moto do apelante Will, e os recorrentes
Mike e Thiago foram na moto de Mike, sendo que, ao passarem pela alça da
ponte, viram um carro parado e, mais à frente, havia um rapaz caminhando;
narrou que passaram pelo mencionado homem, tendo o apelante Will dito para
o recorrente Mike: “vamos pegar aquele ali”; contou que “Mike ficou parado
com Thiago e o declarante e Will voltaram na contramão. Que, o declarante e
Will saltaram da moto e Will enquadrou a vítima que já entregou o celular.
Nesse momento a vítima tentou segurar o braço de Will e tentou desarmá-lo,
foi quando a arma disparou”; disse ter puxado a carteira da vítima que estava
no bolso de trás e, em seguida, se evadido com os apelantes; contou que Will o
deixou em casa, tendo ficado “com a carteira, o celular e a arma”; relatou que,
“durante a abordagem à vítima, Mike e Thiago ficaram próximos dando
cobertura para caso tivesse aproximação de pessoas ou viaturas dessem o
alerta”; aduziu que “todo o tempo tinha conhecimento que Will estava armado,
e o revólver era um 32” (fls. 102 a 103); interrogado novamente, permaneceu
silente (fl. 118).
Em Juízo, porém, alterou sua versão, negando
envolvimento na prática delitiva (fls. 481 a 482).
Ocorre que a confissão e a delação extrajudicial de
Will e do condenado Sérgio, devem prevalecer eis que em conformidade com
as demais provas produzidas nos autos.
Com efeito. “O agente da autoridade Mário relatou
que os recorrentes foram identificados por câmeras de segurança na cidade,
que demonstraram todo o trajeto percorrido por eles em direção ao local do
crime. Ademais, descreveu que os recorrentes se dividiram em duas
motocicletas para a prática do delito, sendo que foi utilizado uma arma de
fogo, pois a vítima faleceu decorrente de um disparo, após ter seu aparelho
telefônico e carteira subtraídos. As câmeras capturaram o momento da fuga
dos agentes.
E prossegue, dizendo que Will e Sérgio
confessaram a prática do crime e delataram seus comparsas Myke e Thiago,
apenas divergiram no tocante a quem teria efetuado o disparo, ou seja, Will
afirmou ter sido Sérgio, enquanto este afirmou ter sido Will.
Nesse passo, sobrelevam, enquanto dados a radicar
a acusação, os relatos dos agentes públicos. Afinal, nada está a indicar que os
policiais forjaram toda a história com o fim de incriminar indevidamente o
acusado.
Acerca da validade dos testemunhos dos agentes
da lei, pacífica orientação pretoriana:
'O Supremo Tribunal firmou o entendimento de
que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências
ser ouvido como testemunha no processo' (STF - HC n. 71442 - Rel. Carlos
Velloso); 'O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006162-33.2016.8.26.0266
5
como testemunha no processo' (STF - HC n. 71442 - Rel. Carlos Velloso).
No mais, a testemunha protegida indicada no
relatório de investigação aponta que os recorrentes estavam no centro da
cidade com a intenção de praticar um roubo, sendo que o fizeram ao
encontrarem a vítima.
A prova oral produzida no decorrer da instrução é
toda no sentido de confirmar os fatos articulados na inicial.
Incontestável, portanto, a participação dos réus no
delito de roubo qualificado pela morte, portanto, ao contrário do que pretende
fazer quer as d. Defesas, o contexto probatório existente nos autos não é, em
absoluto, frágil.
Ao contrário, dá sustentação à plena convicção de
que os apelantes agiram com dolo de matar, isto é, o animus necandi”, bem
discorre a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido parecer, que
dispensa outras considerações (fls. 841 a 842).
Logo, a condenação dos recorrentes, frente à prova
coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
Inacolhível,
outrossim,
o
pedido
de
reconhecimento da participação de menor importância dos apelantes Thiago e
Myke, posto que os mesmos agiram como autores, de sorte que não pode ser
considerada de pouco relevo, ou leve eficiência causal, a conduta dos agentes
que ficam fazendo vigilância, dando cobertura e aguardando os demais
comparsas para dar-lhes fuga, como se vê patenteado no caso em tela.
As penas dos recorrentes, por seu turno, foram
fixadas nos patamares mínimos previstos para a espécie, não comportando
reparos.
De outra feita, “não há que se falar em
cancelamento da multa, eis que prevista no tipo penal, sendo certo que a
condenação do valor foi fixada no mínimo legal.
Incabível, portanto, o afastamento da prestação
pecuniária, uma vez que é a reprimenda adequada à forma de repressão de
delito praticado.
Ressalta-se ser possível o parcelamento, que visa
individualizar a sanção à sua condição financeira, no juízo da execução”, bem
disserta ainda a douta Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer (fl.
845).
Por fim, era mesmo de rigor a imposição do
regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
uma vez que, a par do quantum da pena reclusiva imposta, tal regime é o único
compatível com a gravidade do delito e a periculosidade pelos recorrentes
demonstrada.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006162-33.2016.8.26.0266
6
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR